Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701186-45.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERREIRA E LIMA PLANEJADOS E DECORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: RAQUEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA SILVEIRA, THAYNA CRISTINA PEREIRA DA SILVA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERREIRA E LIMA PLANEJADOS E DECORACOES LTDA - EPP com pedido de atribuir efeito suspensivo ao recurso contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível, no PJe 0739874-04.2018.8.07.0016. A agravante se insurge contra a decisão, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de conversão pecuniária do valor de mercado dos móveis que deveriam ser devolvidos pela autora. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil afere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Neste momento processual, o exame dos autos em sede de cognição sumária não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência de demonstração do requisito da probabilidade do direito para autorizar a suspensão da decisão agravada. Na espécie, verifica-se que a agravante requer a restituição dos móveis não trocados, os quais foram adquiridos pela agravada a quatro anos, cumulado ao fato de que o cumprimento de sentença se perdurou por aproximadamente três anos. Além disso, a decisão agravada não impõe qualquer obrigação ao agravante. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas informações. Publique-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator